Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743227-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA DE FATIMA TAMAROZZI MAMEDE, RICARDO CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ARTIGO 509, §2o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. DIFERENÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO A COISA JULGADA. ARTIGO 523 CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou o argumento de nulidade da hasta pública. 2. Encontra-se devidamente observado o Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, quando a agravante impugna suficientemente os fundamentos da decisão vergastada. 3. Falta interesse recursal à parte que ataca a decisão em ponto que lhe foi favorável. 4. Se o valor perseguido em cumprimento de sentença pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, não há se falar em necessidade de liquidação de sentença. 5. A comunicação pessoal do devedor é excepcional, realizada apenas em casos expressamente previstos em lei, como na hipótese dos autos, inserta no §4o do artigo 513 do CPC, atinente aos cumprimentos de sentença deflagrados após um ano do trânsito em julgado do título. Mencionada providência tem a finalidade de resguardar o executado, ante a incerteza sobre a vigência do instrumento do mandato advocatício, uma vez que, considerado longo lapso temporal sem movimentação processual, pode o patrono ter deixado de representar processualmente o devedor. 6. Se a executada aduziu argumentos sobre o recálculo do débito considerando a Diferença de Reserva Matemática (DRM) apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, inviável a análise de tal questão quando já formado o título judicial exequendo, o qual sequer apreciou a matéria. 7. Não ocorrendo o pagamento voluntário do débito exequendo, tampouco a realização de depósito visando garantir o juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, atrai automaticamente a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, bem como dos honorários advocatícios (Enunciado no 517 do STJ). 8. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 884, 885, ambos do Código Civil, 523 e 917, estes do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade de citação, porquanto não seria o caso de cumprimento de sentença, mas de pedido de liquidação que, por sua vez, reclama a intimação do devedor na pessoa de seu advogado. Argumenta, também, que “não foram compensados os valores percebidos como “Renda Certa”, oriundos “Diferença de Reserva Matemática – DRM” e, ainda, debate acerca da impossibilidade de aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, reprisando o argumento de que a quantia a ser executada não é certa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884, 885, ambos do Código Civil, 523 e 917, estes do Código de Processo Civil. Isso porque, a conclusão da turma julgadora foi a seguinte “o valor perseguido pode ser feito mediante cálculos aritméticos, sem precisar de maiores elementos para delimitar o quantum debeatur (...). No caso em análise, houve a ocorrência de trânsito em julgado da sentença em 04/03/2017, conforme certidão de ID 62568731 dos autos de origem. Tendo em vista o início da fase de cumprimento de sentença somente em 07/05/2020, verifica-se a situação excepcional tratada nas razões acima, na qual prevê apenas a necessidade de intimação pessoal da devedora” (ID 21023567). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029